Tribunal: TCU
Processo: 001.356/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3336/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.356/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Jose Pinheiro de Miranda (XXX.123.597-XX); Arnaldo Jose Fernandes dos Santos (XXX.657.227-XX); Arnaldo Peclat Vieira (XXX.988.077-XX); Jeanette Salas Amaral (XXX.489.767-XX); Maria Genilda Dantas (XXX.728.227-XX); Maria Jose Alves da Silva Mauro (XXX.419.167-XX); Maria de Lourdes da Silva Fraga (XXX.893.607-XX); Marilia da Cruz Maia (XXX.039.567-XX); Orlanda Cardoso Margalho (XXX.815.252-XX); Sergio Roberto Silva Sena (XXX.220.647-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.